Tribunal: TJPA
Processo: 0801011-62.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801011-62.2024.8.14.0054

APELANTE: IVONEIDE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores com indenização por danos morais e materiais, decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe do falso funcionário”. A autora alegou ter sido induzida a fornecer seus dados bancários a terceiro que se passou por funcionário do banco, resultando na contratação indevida de empréstimo consignado e movimentações financeiras não reconhecidas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante fornecimento voluntário de dados sensíveis pela consumidora. Discutem-se ainda: (i) a existência de falha na prestação do serviço; (ii) a configuração de fortuito interno ou externo; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) a legitimidade da restituição em dobro dos valores.

III. Razões de decidir

As provas dos autos demonstram que a consumidora forneceu espontaneamente suas credenciais bancárias a terceiro fraudador, acreditando tratar-se de funcionário do banco. As operações questionadas ocorreram com uso regular de senha pessoal, sem falha comprovada nos sistemas da instituição financeira.

Conforme o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária não responde quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que fraudes do tipo “falso funcionário” configuram fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva do banco quando inexiste falha na segurança dos serviços.

Diante da ausência de defeito na prestação do serviço e da conduta imprudente da vítima, não se justifica a condenação por danos morais nem a devolução em dobro dos valores movimentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude decorrente do chamado 'golpe do falso funcionário', quando o próprio consumidor fornece voluntariamente seus dados bancários a terceiro.
2. Não há dever de indenizar nem de restituir valores quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, e 85, §11;
CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2531616, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.04.2024.

TJSP, ApCiv 1025716-17.2021.8.26.0506, Rel. Des. Léa Duarte, j. 19.08.2024.

TRF3, RI 5046378-47.2022.4.03.6301, Rel. Rodrigo Oliva Monteiro, j. 16.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801011-62.2024.8.14.0054

APELANTE: IVONEIDE ARAUJO SILVA.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
em decorrência da sentença que julgou Procedente a
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por
IVONEIDE ARAUJO SILVA
.

Na petição inicial (Id. 29780391), a autora narra que, em
24/07/2024
, foi contatada, por ligação telefônica proveniente do número (91) 99306-4739, por pessoa que se apresentou como representante da central de atendimento do banco réu. Na ocasião, foi-lhe informado acerca de tentativas de compras não reconhecidas junto à rede de lojas
Casas Bahia
, em Minas Gerais, bem como da contratação de três empréstimos consignados em sua conta. Após negar qualquer participação nos fatos, foi-lhe fornecido um contato para cancelamento das operações.

Seguindo as instruções recebidas, a requerente constatou que havia sido creditado em sua conta o valor de R$ 165.563,44 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), dos quais R$ 131.431,73 estavam disponíveis para saque. Na sequência, verificou movimentações que não reconheceu, consistentes em transferência via PIX no valor de R$ 19.999,00 e pagamento de título bancário de R$ 9.900,00.

Após contatar o gerente e funcionários da instituição, a autora conseguiu bloquear parte da movimentação, tendo comparecido à agência do Banpará apenas em 30/07/2024, quando formalizou contestação administrativa das transações tidas por fraudulentas.

Sustentando falha na prestação do serviço, violação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) e prejuízos de ordem material e moral, a autora requereu, em sede liminar, a suspensão das cobranças oriundas do contrato fraudulento, cumulando os seguintes pedidos: (i) declaração de nulidade do empréstimo consignado; (ii) restituição em dobro dos valores subtraídos, no montante de R$ 29.800,00, a título de danos materiais; (iii) indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00; e (iv) condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 39.800,00.

Em decisão de Id. 29780397, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando ao banco demandado: (i) o bloqueio das cobranças decorrentes do empréstimo consignado no valor de R$ 165.563,44; (ii) a devolução dos valores transferidos (R$ 19.999,00 e R$ 9.900,00); e (iii) a suspensão de movimentações financeiras não reconhecidas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Regularmente citado, o Banpará apresentou contestação (Id. 29780404), na qual alegou, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) culpa exclusiva de terceiro e/ou da consumidora na ocorrência do evento, por possível compartilhamento de dados pessoais; (iii) inexistência de dever de indenizar, sobretudo quanto ao dano moral, por ausência de comprovação de efetivo abalo; e (iv) impossibilidade de restituição em dobro, por inexistência de má-fé da instituição financeira. Requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos.

Houve réplica da autora (Id. 29780414), na qual reiterou os argumentos da exordial e rebateu a tese de culpa exclusiva de terceiro, insistindo na responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Sobreveio a sentença vergastada (Id nº 29780466), cujo dispositivo transcrevo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por IVONEIDE ARAUJO SILVA
, com fulcro nos arts. 487, I do CPC, para:

DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 1772775
, firmado em nome da autora, no valor de R$ 165.563,44, por ausência de manifestação válida de vontade;

CONDENAR o BANPARÁ a se abster de efetuar quaisquer descontos na conta bancária da autora decorrentes do contrato declarado nulo
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00;

CONDENAR o réu a devolver à autora, em dobro, os valores subtraídos indevidamente via PIX e pagamento de título bancário (R$ 29.899,00), totalizando R$ 59.798,00
, corrigidos monetariamente a partir do desembolso (24/07/2024) e com juros legais a partir da citação;

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, corrigido monetariamente a partir desta sentença e com juros moratórios desde a citação (Súmula 54 do STJ);

CONFIRMAR a tutela de urgência deferida às fls. [ID 122795029]
.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São João do Araguaia, 1 de agosto de 2025.

LUCIANO MENDES SCALIZA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia

Irresignado, o
Banco do Estado do Pará S/A – Banpará
interpôs
Apelação
(Id. 29780469), sustentando: (i) inexistência de falha na prestação dos serviços e ausência de responsabilidade objetiva; (ii) culpa exclusiva de terceiro ou da consumidora na ocorrência dos fatos; (iii) ausência de comprovação de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado; (iv) indevida condenação à restituição dos valores, e, caso mantida, que a devolução se dê na forma simples, afastando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (v) afastamento ou redução da verba honorária sucumbencial.

Em
contrarrazões
(Id. 29780474), a autora/apelada defendeu a manutenção da sentença, insistindo na caracterização de falha na prestação do serviço e na responsabilização objetiva do banco, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira em razão de fraude perpetrada por terceiro, mediante a denominada prática do “golpe do falso funcionário”, no qual a recorrida alega ter sido vítima.

A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do empréstimo consignado e condenou o Banpará à restituição de valores, além do pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A instrução processual, entretanto, evidencia que não houve falha na prestação dos serviços pela instituição financeira. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram que: (i) todas as transações questionadas foram realizadas mediante utilização regular das credenciais pessoais da recorrida; (ii) não restou demonstrado qualquer defeito sistêmico do banco ou violação de seus mecanismos de segurança; (iii) a própria autora admitiu ter seguido instruções de interlocutor via ligação telefônica e aplicativo de mensagens, fornecendo voluntariamente seus dados sensíveis a terceiros.

A responsabilidade civil das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros contra seus correntistas está sedimentada na jurisprudência sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Entretanto, o § 3º do mesmo artigo
prevê excludentes de responsabilidade
, estabelecendo que o fornecedor de serviços
não será responsabilizado
se demonstrar que:

I - o defeito inexiste;

II - houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É exatamente o que se verifica: a fraude decorreu de conduta imprudente da correntista, que, acreditando dialogar com funcionário do banco, repassou suas credenciais e seguiu instruções externas ao ambiente seguro da instituição, circunstância que configura fortuito externo, alheio à esfera de risco da atividade bancária. O banco não pode ser responsabilizado por ato que extrapola o risco de sua atividade e se enquadra como
fortuito externo
.

Esse comportamento encontra-se em frontal desatenção às normas elementares de segurança digital e aos alertas amplamente divulgados por instituições financeiras, que recomendam expressamente que dados bancários jamais sejam compartilhados por telefone, e que nenhuma operação deve ser confirmada por meios informais.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No entanto, o entendimento majoritário dos tribunais superiores tem se consolidado no sentido de que a responsabilidade bancária não pode ser aplicada quando as operações foram autorizadas diretamente pelo próprio cliente, sem evidências de falha no sistema de segurança da instituição financeira.

Nesse sentido:

E M E N T A RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. “GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO”. ALEGAÇÃO DE FRAUDE . TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS COMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO . (TRF-3 - RI: 50463784720224036301, Relator.: RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/03/2023)

APELAÇÃO. BANCO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FORTUITO EXTERNO . FALTA DE CAUTELA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDOR . 1. Autor que foi vítima do "golpe do falso funcionário", ao receber ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionário do banco requerido, informando tentativa de transação fraudulenta na conta bancária dele, e solicitando que informasse os números de sua agência, conta e senha, para realizar procedimento de segurança, com o bloqueio da conta, para impedir a concretização da movimentação não autorizada. 2. Autor que confirmou ter informado, ao terceiro fraudador, o número de sua conta, agência e senha, digitando-os no teclado de seu telefone celular . 3. O caso em apreço que possui particularidade que o caracteriza como fortuito externo. Informação prestada pelo autor que propiciou o cometimento da fraude. Ausência de qualquer participação da instituição financeira requerida, tampouco falha no sistema de segurança da casa bancária . 4. Ausência de indícios de vazamento de dados do autor, mas falta de diligência dele ao acreditar que falava com funcionário do banco. Afastada a responsabilidade civil da instituição financeira. Fatos que decorreram de fato de terceiro e culpa exclusiva do consumidor . 5. Mantida a sentença. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10257161720218260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 19/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/08/2024)

Somado a isto, o banco não tem o dever de indenizar o consumidor por fraudes que ocorreram devido à própria desatenção do correntista ou por conduta culposa exclusiva da vítima.

O artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o fornecedor de serviços não responde por danos decorrentes de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese vertente, verifica-se que a recorrente forneceu seus próprios dados bancários a um terceiro, realizou as transações por conta própria e não tomou medidas de precaução mínimas.

Ademais, a instituição bancária não foi omissa diante da comunicação do fato. Como narrado pelo próprio apelante, o banco procedeu à exclusão do dispositivo suspeito vinculado à conta e informou que os requerimentos seriam analisados, o que evidencia adoção de medidas diligentes e razoáveis diante do ocorrido, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de inércia.

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade dos consumidores frente a golpes sofisticados, não se pode transferir para a instituição financeira a responsabilidade por atos praticados unicamente pela vítima, que voluntariamente efetuou as transferências. Neste sentido está a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2531616, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 26/04/2024)

Desta forma, merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar
improcedentes os pedidos iniciais

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, majorando estes últimos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o sobre o valor atualizado da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º 11, do CPC/15, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025